Tribunal: TJES
Processo: 5016130-31.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016130-31.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ALINE VASCONCELOS SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5016130-31.2023.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA.

RECORRIDO(A):
ALINE VASCONCELOS SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PRORROGAÇÃO DENTRO DO LIMITE MÁXIMO LEGAL. VALIDADE DO VÍNCULO. FGTS INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença que julgou procedentes os pleitos exordiais, declarando a nulidade do contrato de designação temporária firmado com a recorrida no interregno de 11/03/2020 a 19/12/2022, e condenando o ente municipal ao pagamento dos depósitos referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Inconformado, o recorrente pugna pela reforma integral do decisum, sustentando a legalidade e a conformidade normativa da contratação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a extensão temporal do vínculo jurídico-administrativo firmado entre as partes violou os preceitos da legislação municipal, em especial os limites fixados na Lei Municipal nº 5.374/2021; e (ii) saber se, em decorrência da suposta nulidade, é exigível o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a contratação temporária se reveste de nulidade quando não observa os preceitos constitucionais ou o prazo máximo legalmente previsto, gerando o direito ao levantamento do FGTS.

4. Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

5. Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante,
porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de
três anos
. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(g.n.)

6. Neste caminhar, a Lei Municipal nº 5.374/2021, diploma que disciplina as contratações temporárias no âmbito do Município da Serra, prevê expressamente no seu art. 2º, inciso III, a possibilidade de contratação para suprir a falta de professor na respectiva carreira. Ato contínuo, o art. 4º, inciso III, fixa o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses para esta específica modalidade de contratação.

7. Ocorre que o parágrafo único do art. 4º da referida normatividade local estabelece, de forma hialina, que os prazos elencados nos seus incisos I, II e III admitem prorrogação por igual período. Destarte, a legislação vigente autoriza que o contrato de prestação de serviço analisado (inicialmente de 24 meses) seja estendido por mais 24 (vinte e quatro) meses, alcançando o limite temporal máximo de 48 (quarenta e oito) meses de vigência ininterrupta, vejamos:

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I - 06 (seis) meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º desta Lei;

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V e VII do art. 2º desta Lei;

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV e VI do art. 2º desta Lei.

Parágrafo único
.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período
. (g.n.)

8. No caso vertente, emerge dos fólios que o vínculo precário e transitório subsistiu entre 11/03/2020 e 19/12/2022, perfazendo um total de aproximadamente 33 (trinta e três) meses. Constata-se, por conseguinte, que o período de labor não superou o limite temporal global de 48 (quarenta e oito) meses autorizado em lei, estando perfeitamente agasalhado pela regra de prorrogação contida no permissivo municipal e no entendimento jurisprudencial deste E. TJES.

9. Não se vislumbra, portanto, qualquer nulidade passível de declaração pelo Poder Judiciário, porquanto a extensão contratual respeitou estritamente a legislação local, não restando caracterizada sucessiva e irregular renovação apta a desnaturar o caráter excepcional e transitório da contratação ou a caracterizar burla à regra do concurso público (art. 37, inciso II, da CF). Sendo válido o contrato de natureza jurídico-administrativa, falece à recorrida o direito à percepção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), impondo-se a reforma da r. sentença objurgada para julgar improcedentes os pleitos vestibulares.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença,
JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial.

11. Sem custas e honorários, conforme preconiza o art. 55, caput, da Lei n.º 9.099/95, haja vista o provimento do apelo.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)